Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REAJUSTES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM INCORPORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o alegado direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos não tenha sido deduzido na fase de conhecimento, tampouco na execução coletiva, é certo que não há ofensa à coisa julgada, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento dos agravantes. Precedentes.

2. A soma dos reajustes deferidos na ação coletiva totalizou 155,40% e os reajustes gerais a compensar totalizou 170,36% em novembro de 1991, não havendo, portanto, qualquer valor a ser atualmente incorporado no contracheque dos servidores.

3. Recurso conhecido e não provido.